Tribunal: TCU
Processo: 037.456/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13109/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 037.456/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Antonio Felix de Figueredo (CPF XXX.174.333-XX); Maria Tereza Vieira de Souza (CPF XXX.518.001-XX); Maria da Conceicao Valente Peixoto (CPF XXX.233.542-XX); Maria do Socorro Barbosa da Silva (CPF XXX.840.172-XX) e Ruth Barbosa (CPF XXX.748.992-XX). 1.3. Unidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.